Tribunal: TJDFT
Processo: 0748355-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0748355-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENESIS VEICULOS COMERCIO, SERVICOS &amp; INTERMEDIACOES EIRELI AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por GENESIS VEICULOS COMERCIO, SERVICOS &amp; INTERMEDIACOES EIRELI contra a decisão de ID 177197166 proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum n. 0745243-48.2023.8.07.0001 ajuizado em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. Na decisão, o Juízo indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência formulado pela ora Agravante nos seguintes termos: [...] A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. É cediço que o bloqueio cautelar consiste em ferramenta de segurança bancária, que visa possibilitar uma análise dos dados ou transações que geram alerta no sistema, com escopo de coibir fraudes e minorar os riscos da própria atividade desenvolvida, evitando prejuízos, inclusive aos correntistas. No caso em comento, não é possível, nesta fase processual, concluir que o bloqueio preventivo e temporário foi realizado de forma ilegal, sem aguardar o adequado contraditório, pois as informações apresentadas mostram-se insuficientes. Há informação que a autora possui outra conta bancária, no Banco Santander, situação pela qual a atividade econômica pode ser desempenhada em outra instituição até o adequado esclarecimento dos fatos noticiados. Não foram apresentados os extratos de movimentações bancárias, o contrato firmado entre as partes ou outra prova documental apta a demonstrar a inexistência de irregularidades que obstasse o medida bancária preventiva e, por conseguinte, admitisse o acolhimento imediato da pretensão. Assim, indefiro, por ora, o pedido de tutela antecipada de urgência por não vislumbrar a existência de prova documental suficiente para demonstração da probabilidade de acolhimento da pretensão. [...] Nas razões recursais, a Agravante sustenta que embora o ato de bloqueio preventivo da conta não seja ilícito, há demora injustificada na resolução da questão a configurar falha na prestação do serviço. Informa que a instituição financeira permanece inerte e não apresentou qualquer informação à Agravante, causando-lhe prejuízo financeiro incalculável, eis que não possui acesso a qualquer funcionalidade referente à conta, inclusive correndo riscos de impossibilitar a prestação de seus serviços. Aduz que a conta bloqueada é utilizada para realizar os pagamentos das despesas e destino dos valores obtidos com a venda de consórcios, e que os principais rendimentos da empresa estão a esta vinculados. Colaciona julgados a firmar sua tese. Requer concessão da antecipação da tutela recursal diante da presença da probabilidade nos argumentos tecidos e no perigo de dano diante da inviabilização da movimentação da conta bancária que poderá obstar a manutenção e custeio da atividade empresarial. Com base nesses argumentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio da conta corrente mantida junto ao Agravado; e no mérito requer o recebimento e provimento do agravo para confirmar a tutela pretendida. Preparo recolhido (ID 53350371) É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que [...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos aptos à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em avaliar a possibilidade/legalidade do bloqueio preventivo da conta bancária. A relação entre Agravante e Agravado submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem, entre si, contrato de serviços bancários, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90. Embora o bloqueio de conta corrente por suspeita de fraude seja justificável, perderá o caráter de licitude acaso por defeito do serviço, o bloqueio imotivadamente se prolonga por mais de trinta dias, e acaso comprovada negligência da instituição financeira que, sem fundamento, deixou o correntista tolhido do direito de realizar qualquer movimentação financeira por prazo em muito superior ao necessário e razoável para averiguação de qualquer irregularidade. É obrigação da instituição conferir solução ágil a problema que reconhecidamente impacta de forma significativa o cotidiano pessoal e profissional do consumidor contratante dos serviços bancários. No entanto, em que pese os documentos trazidos aos autos pela Agravante com a finalidade de comprovar suas alegações, o conteúdo probatório não é passível de análise, ao menos em cognição sumária do presente recurso. Há necessidade de melhor elucidar os fatos, especialmente as razões pelas quais a conta da Agravante foi bloqueada, pois não há comprovação de que tenha sido procedimento ilícito. Logo a resolução da demanda depende da instrução do processo, esclarecimentos dos fatos, a oitiva das partes nos autos de origem e de eventual dilação probatória, o que se revela incompatível com o juízo superficial próprio desse momento recursal. Com efeito, tem-se que a natureza do pedido do autor possui nítido caráter satisfativo. Tal decisão poderá, todavia, ser posteriormente reanalisada após as razões do requerido. Em sede de cognição sumária própria do exame da liminar, a hipótese exige dilação probatória a fim de que sejam apuradas as circunstâncias que motivaram o bloqueio da conta da Agravante, Nesse sentido, não perceptível de imediato a plausibilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ainda assim, verifica-se que já efetuada a intimação da parte requerida, cuja manifestação possibilitará melhor análise da situação. Pelo exposto, por ora, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITO DA TUTELA RECURSAL. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 22 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator